Tribunal: TJSP
Processo: 9123763-41.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Reexame Necessário e Apelação Cível – Servidores públicos – Reajustamento de vencimentos – Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 565.089/SP, Tema no 19, pelo STF – Ausência de direito subjetivo à indenização pela não realização de revisões gerais anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal – Acórdão reformado, para

Ementa:
Reexame Necessário e Apelação Cível – Servidores públicos – Reajustamento de vencimentos – Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 565.089/SP, Tema no 19, pelo STF – Ausência de direito subjetivo à indenização pela não realização de revisões gerais anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal – Acórdão reformado, para julgar improcedente a demanda. Tema 905 do STJ inaplicável ante a improcedência da ação.
Recursos providos.